Tribunal: TJES
Processo: 0002995-32.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002995-32.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002995-32.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 405/407v (anexada ao id 2566006), que declarou que “sobre a industrialização por encomenda em questão incide o ISSQN, cuja titularidade é do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Por conseguinte, resta afastada, sobre o fato gerador a tributação do ICMS”.

Por meio de suas razões recursais, pugna o Apelante pela reforma da sentença vergastada, “declarando que sobre a industrialização por encomenda discutida nos autos incide ICMS, tributo de competência estadual”.

Por seu turno, pugna o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em síntese, em sede de contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, DINAMAR EXPORT MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP apresentou manifestação, defendendo a incidência do ISSQN na hipótese objeto da controvérsia, à luz do Enunciado nº 17, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 405/407v (anexada ao id 2566006), que declarou que “sobre a industrialização por encomenda em questão incide o ISSQN, cuja titularidade é do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Por conseguinte, resta afastada, sobre o fato gerador a tributação do ICMS”.

Por meio de suas razões recursais, pugna o Apelante pela reforma da sentença vergastada, “declarando que sobre a industrialização por encomenda discutida nos autos incide ICMS, tributo de competência estadual”.

Por seu turno, pugna o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em síntese, em sede de contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, DINAMAR EXPORT MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP apresentou manifestação, defendendo a incidência do ISSQN na hipótese objeto da controvérsia, à luz do Enunciado nº 17, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não é nova perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Trata-se de questão acerca da correta tributação da atividade de beneficiamento, por encomenda, de pedras de mármore e granito: se incidente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência municipal, ou o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência estadual.

Não se pode olvidar que referida questão restou pendente, durante muitos anos, de uma uniformização jurisprudencial.

Contudo, desde 24.05.2012, o Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgou o incidente de uniformização de jurisprudência nº 011.050.011.532, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, onde restou decidido que as atividades de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore consubstanciam prestação de serviço, sujeitas, portanto, à incidência de ISSQN,
in

verbis
:

“(...)

5. Como cediço, o ICMS é afeto à circulação de mercadorias e o ISSQN incide sobre a prestação de serviços. O fato gerador de cada um dos tributos é diverso razão pela qual ressalto que não importa a nomenclatura do imposto, mas a sua natureza jurídica (ex vi art. 4º, do Código Tributário Nacional).

6. No casos de "industrialização por encomenda", não há transmissão de propriedade sobre os bens, sendo meramente objeto de intervenção laborai no sentido de conceder-lhe aprimoramento.

7. Assim, segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a "industrialização por encomenda", elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal).

8. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (art. 478 do Código de Processo Civil). (...)”

Nesse sentido, inclusive, o teor do Enunciado nº 17, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A industrialização

por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro”.

Destarte, e à luz do entendimento jurídico por mim já esposado na oportunidade dos julgamentos realizados nos autos das ações judiciais nºs. 0011983-57.2006.8.08.0011 e 0000236-94.2005.8.08.0060, afigura-se escorreito o entendimento manifestado na r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, devendo, em razão disso, ser mantida nesse tocante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

A título de honorários recursais, majoro para 12% (doze) por cento do valor da causa os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na sentença vergastada.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE TRIBUTO, COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO - ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS) - ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) – RECURSO DESPROVIDO.

As atividades de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore sob encomenda consubstanciam prestação de serviço sujeitas à incidência de ISSQN.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.